Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREVESRIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, a alegada ocorrência de perigo de dano mais existe, dado o fato de que já se esgotou o prazo contratual para que a agravada marcasse a viagem adquirida pelo agravante.
3. Ademais, o deferimento da tutela de urgência teria viés satisfativo e irreversível, uma vez que a viagem na data pretendida ocorreria antes do exame de mérito do processo de origem. Assim, encontra óbice no disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.